Tribunal: TJSP
Processo: 1016035-13.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Contratação não comprovada. Assinatura impugnada pela autora. Inércia do banco na produção de prova, ônus que lhe cabia fazer (art. 429, II, do CPC). Responsabilidade

Ementa:

APELAÇÃO. ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Contratação não comprovada. Assinatura impugnada pela autora. Inércia do banco na produção de prova, ônus que lhe cabia fazer (art. 429, II, do CPC). Responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Dano moral caracterizado. Manutenção do valor da indenização fixado na sentença (R$ 5.000,00). Ausência de pedido de majoração.
Sentença mantida. Recurso desprovido.